Tribunal: TJDFT
Processo: 0708090-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708090-23.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA EMBARGADO: JOSIANY NARA VIEIRA BRANDT, GILMAR JOSE NARDELLI D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por MUTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA em desfavor do despacho de ID n.o 13370349, no qual inadmiti a presunção de validade da intimação da recorrida, sob pena de nulidade processual, determinando à agravante dar andamento ao feito. Irresignado, a embargante alega ter havido omissão no despacho, por não haver feito a distinção ou superação do precedente juntado, requerendo a aplicabilidade do precedente. Pede o provimento dos embargos a fim de que seja sanada a omissão apontada, reformando-se a decisão. Sem contrarrazões. É o relatório. Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de sua admissibilidade recursal. Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. Nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do CPC, entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no § 1o do art. 489 do CPC. Por sua vez, o julgado é contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional. Já a obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, ao não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. No caso em tela, em que pesem as considerações acima, nota-se que não se verifica a contradição, omissão e obscuridade entendida pela parte embargante, uma vez que se trata de mero despacho e sem poder decisório, sendo que a matéria será devidamente analisada quando do julgamento do mérito do agravo de instrumento. Portanto, não se identifica no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento dos embargos opostos pela parte, nos termos do artigo 1.022, CPC/2015. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela embargante, mantendo o despacho em sua íntegra. Publique-se, reinclua-se em pauta para julgamento. Intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2020 12:22:45. ROBSON BARBOSA Desembargador